Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VEPEMA X VEPERA. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DA VEPERA.
1. Nos termos do artigo 24, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e Resolução no 15/2015, do Tribunal Pleno, compete à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA - a execução, fiscalização e acompanhamento das penas restritivas de direitos, bem como da suspensão condicional do processo.
2. Proferida decisão de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em caráter definitivo, após realização de audiência de justificação, pelo Juízo da VEPEMA, cessa a competência desta. Precedentes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA.